Tribunal: TJMT
Processo: 0039328-06.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES ESTADUAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO DOS SERVIDORES PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Reexame necessário e apelações cíveis interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por ADRIANO MONTEIRO DA COSTA e outros contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária, para apurar, em liquidação, eventual defasagem salarial oriunda da conversão do Cruzeiro Real para URV, limitadas ao percentual de 11,98%, incidindo sobre todas as verbas remuneratórias.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal nas razões de apelação apresentadas pelo Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição do fundo de direito à pretensão de recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso inova ao alegar, apenas em grau recursal, a inexistência da carreira dos autores à época da conversão monetária, sem apresentar justificativa para a ausência de manifestação anterior, violando o art. 1.014 do CPC. A inovação configura supressão de instância e afronta ao princípio do juiz natural, motivo pelo qual não deve ser conhecido.
4. O reconhecimento da prescrição do fundo de direito decorre do entendimento firmado pelo STF no RE 561.836/RN (repercussão geral), segundo o qual o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança das diferenças decorrentes da conversão para URV é a data da reestruturação da carreira do servidor.
5. A carreira dos autores foi reestruturada pela Lei Estadual no 8.515/06, que instituiu novo regime remuneratório e criou a Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente, com padrões próprios de subsídio, extinguindo a estrutura anterior.
6. A ação foi ajuizada em 21.08.2015, mais de nove anos após a vigência da Lei Estadual n.o 8.515/06, razão pela qual está configurada a prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/32.
7. Reconhecida a prescrição, considera-se prejudicada a análise do mérito quanto à existência de diferenças salariais, impondo-se a improcedência dos pedidos.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso não conhecido. Sentença reformada em reexame necessário. Recurso dos servidores prejudicado.
Tese de julgamento: “1. É incognoscível o recurso de apelação que inova ao apresentar tese não arguida na fase de conhecimento, sem comprovação de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC. 2. A reestruturação da carreira do servidor público constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV. 3. Decorrido prazo superior a cinco anos entre a reestruturação da carreira e o ajuizamento da ação, opera-se a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/32.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.014 e 487, II; Decreto no 20.910/32, art. 1o; Lei Estadual n.o 8.515/06.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013, DJe 10.02.2014; STJ, AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.05.2020, DJe 22.05.2020; TJMT, Ap. Cív. 0002283-45.2016.8.11.0101, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.09.2022; TJMT, Ap. Cív. 0000912-64.2014.811.0053, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 14.12.2021.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0039328-06.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ADRIANO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 503.438.231-87 (APELANTE), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), FABIO MOREIRA PEREIRA - CPF: 840.674.971-72 (ADVOGADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), ISABELLY FURTUNATO - CPF: 052.938.109-52 (ADVOGADO), ADRIELE ROSANGELA LEMES - CPF: 014.632.190-16 (ADVOGADO), LEONARDO VINICIUS CERQUEIRA - CPF: 065.003.131-86 (ADVOGADO), ALEXANDRE EBERT - CPF: 567.163.541-15 (APELANTE), ALVARO LUIZ DA SILVA ORMOND - CPF: 284.167.321-91 (APELANTE), ANA CLAUDIA DOMINGUES CASULARI DA MOTTA - CPF: 704.770.351-91 (APELANTE), ANDRE PEREIRA DIAS - CPF: 018.919.789-77 (APELANTE), ARYADNE MARCIA AQUINO - CPF: 920.220.221-49 (APELANTE), ALYSSON ERONIL DA SILVA LICA - CPF: 650.066.071-49 (APELANTE), ALVINO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 474.912.051-00 (APELANTE), ALESSANDRA MACHADO LANDGRAF - CPF: 849.853.139-04 (APELANTE), ALESSANDRO ARRUDA GARCIA - CPF: 495.870.301-25 (APELANTE), BRENO CAMARGO SANTIAGO - CPF: 697.974.631-68 (APELANTE), CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND - CPF: 044.502.508-50 (APELANTE), CAMILA RUSSANI SILVA - CPF: 007.680.751-73 (APELANTE), CARINA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 892.770.661-72 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 171.167.671-34 (APELANTE), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 826.603.448-68 (APELANTE), CEZAR CAMINSKI PEREIRA - CPF: 003.681.600-09 (APELANTE), CLAUDIO JOSE DE FIGUEIREDO BARRETO - CPF: 898.328.097-20 (APELANTE), CLECIANI COMELLI - CPF: 722.390.931-53 (APELANTE), CRISTINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 569.118.661-20 (APELANTE), CLEBER SOARES JARDINI - CPF: 570.907.421-72 (APELANTE), CARLOS AUGUSTO SANTOS MUNIZ - CPF: 006.874.761-60 (APELANTE), DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 209.507.641-91 (APELANTE), DEYSE BENEDITA ESPIRITO SANTO SIQUEIRA - CPF: 240.637.701-68 (APELANTE), DANIEL MARSARO - CPF: 019.631.751-74 (APELANTE), ED CARLOS DE ALMEIDA MATOS - CPF: 442.594.761-49 (APELANTE), EDILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 006.541.198-64 (APELANTE), EDEMAR PINHO VILAS BOAS - CPF: 022.907.451-03 (APELANTE), ELIANE CARVALHO DE JESUS E SOUZA - CPF: 616.016.161-04 (APELANTE), EVERALDO GASPARINI - CPF: 835.429.141-34 (APELANTE), EVELIN DE MOURA - CPF: 021.532.331-94 (APELANTE), ELLEN KENIA KUNTZE PANTOJA - CPF: 536.578.371-91 (APELANTE), FABIO CONCEICAO XAVIER - CPF: 036.281.516-00 (APELANTE), FELIPE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 019.106.441-61 (APELANTE), FILIPPE FIGUEIREDO KESTRING - CPF: 024.908.401-50 (APELANTE), FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 006.795.861-30 (APELANTE), FLAVIO PADILHA THIEL - CPF: 714.914.731-34 (APELANTE), FRANCISCO TADEU PAROLI - CPF: 801.617.151-68 (APELANTE), GABRIELA ROCHA PRIANTE - CPF: 571.423.351-49 (APELANTE), GABRIEL CONTER DE SAO JOSE - CPF: 013.536.651-86 (APELANTE), GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 569.807.871-87 (APELANTE), GRAYK MENDES COELHO - CPF: 799.436.671-68 (APELANTE), GUSTAVO HENRIQUE MONTANHA DE PAIVA - CPF: 002.085.791-84 (APELANTE), HELEN FARIAS FERREIRA - CPF: 458.794.601-00 (APELANTE), JAQUELINE MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 021.010.981-56 (APELANTE), JEFERSON ZUCCHI - CPF: 009.794.699-02 (APELANTE), JOAO ANTONIO CURVO - CPF: 073.863.541-34 (APELANTE), JOAO LEONCIO DA SILVA NETO - CPF: 011.986.481-98 (APELANTE), JOEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 706.115.594-98 (APELANTE), VANDERLEI SANT ANA DO NASCIMENTO - CPF: 314.445.121-53 (APELANTE), JOSE CARLOS BELTRAMELLO - CPF: 467.917.019-00 (APELANTE), JOSIMAR BRITO DA SILVA - CPF: 550.544.801-10 (APELANTE), JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDAO - CPF: 266.005.011-20 (APELANTE), JOSIMAR DE BRITO FERREIRA - CPF: 631.089.411-00 (APELANTE), KELLY KLEYCIANE DELUQUI - CPF: 570.204.001-59 (APELANTE), KEROLLEN LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.101-15 (APELANTE), LEANDRO OBADOWISKI BRUNO - CPF: 019.078.251-00 (APELANTE), LETICIA BARBOSA DE FREITAS - CPF: 978.465.031-20 (APELANTE), LEOPOLDO BUFULIN JUNIOR - CPF: 383.758.001-63 (APELANTE), LILIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.409.371-49 (APELANTE), LORENA MOREIRA NICOCHELLI - CPF: 013.843.011-00 (APELANTE), LUCIANA MOREIRA MARTINES - CPF: 571.442.901-00 (APELANTE), LUCIENE GOMES DE SOUZA - CPF: 898.365.291-87 (APELANTE), LOURIVAL ALVES FOLHA - CPF: 900.669.871-72 (APELANTE), MARCAL DA SILVA NETTO - CPF: 139.010.361-72 (APELANTE), MARCOS ANTONIO CAMARGO FERREIRA - CPF: 535.903.091-72 (APELANTE), MARCOS VINICIUS COLOGNESI - CPF: 006.350.411-11 (APELANTE), MARIANA SOARES MORETTI - CPF: 018.581.281-37 (APELANTE), MAXWELL MENDES ROCHA - CPF: 830.305.901-78 (APELANTE), MAURICIO MOLEIRO PHILIPP - CPF: 069.594.888-18 (APELANTE), MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI - CPF: 538.136.501-20 (APELANTE), MARIZETE CAOVILLA - CPF: 546.195.569-04 (APELANTE), MARIZILENE BENEDITA DA SILVA - CPF: 103.206.361-00 (APELANTE), NIDOVAL RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 025.050.441-39 (APELANTE), ODAIR RAFAEL BRUNO - CPF: 378.074.471-68 (APELANTE), OZANA ROSALIA DA SILVA - CPF: 534.828.401-72 (APELANTE), PRISCILA GUTERRES DOS SANTOS - CPF: 024.639.361-00 (APELANTE), RACHEL REIS MOROSINI - CPF: 022.599.991-90 (APELANTE), REIJANE AZEVEDO DE AMORIM - CPF: 425.223.403-44 (APELANTE), RICARDO DE SOUSA CARNEIRO - CPF: 961.598.981-91 (APELANTE), RICARDO MARIN ROSSATO - CPF: 002.365.661-13 (APELANTE), ROBERTO CORREA DE ARRUDA - CPF: 280.291.191-00 (APELANTE), RODOLPHO FERREIRA JUNIOR - CPF: 206.980.031-87 (APELANTE), YARA DIAS PEREIRA - CPF: 008.045.471-22 (APELANTE), VIVIANN MACIEL DA SILVA ALVES - CPF: 005.219.591-01 (APELANTE), THIAGO HENRIQUE BIDOIA - CPF: 024.674.901-65 (APELANTE), SEBASTIAO WANDERLEY PAEZANO - CPF: 383.496.121-34 (APELANTE), SELMA DE FRANCA ANTONIASSI MARSARO - CPF: 009.180.181-88 (APELANTE), SHIRLEY ROSA DE MATOS - CPF: 411.977.801-06 (APELANTE), SIDNEIA JULIANI DA SILVA - CPF: 856.769.341-15 (APELANTE), SIDNEY CARLOS LANZA - CPF: 433.941.169-87 (APELANTE), SUZELE ROSA BARBOSA - CPF: 544.374.401-10 (APELANTE), PAULO MIGUEL RENO - CPF: 769.000.611-68 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ADRIANO MONTEIRO DA COSTA - CPF: 503.438.231-87 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE EBERT - CPF: 567.163.541-15 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ DA SILVA ORMOND - CPF: 284.167.321-91 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ANA CLAUDIA DOMINGUES CASULARI DA MOTTA - CPF: 704.770.351-91 (APELADO), ANDRE PEREIRA DIAS - CPF: 018.919.789-77 (APELADO), ARYADNE MARCIA AQUINO - CPF: 920.220.221-49 (APELADO), ALYSSON ERONIL DA SILVA LICA - CPF: 650.066.071-49 (APELADO), ALVINO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 474.912.051-00 (APELADO), ALESSANDRA MACHADO LANDGRAF - CPF: 849.853.139-04 (APELADO), ALESSANDRO ARRUDA GARCIA - CPF: 495.870.301-25 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), BRENO CAMARGO SANTIAGO - CPF: 697.974.631-68 (APELADO), CACILDA MUNHOZ CHATEAUBRIAND - CPF: 044.502.508-50 (APELADO), CAMILA RUSSANI SILVA - CPF: 007.680.751-73 (APELADO), CARINA BENEDITA DE SIQUEIRA - CPF: 892.770.661-72 (APELADO), CARLOS AUGUSTO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 171.167.671-34 (APELADO), CARLOS ROBERTO DA SILVA - CPF: 826.603.448-68 (APELADO), CEZAR CAMINSKI PEREIRA - CPF: 003.681.600-09 (APELADO), CLAUDIO JOSE DE FIGUEIREDO BARRETO - CPF: 898.328.097-20 (APELADO), CLECIANI COMELLI - CPF: 722.390.931-53 (APELADO), CRISTINA FERREIRA DE MORAES - CPF: 569.118.661-20 (APELADO), CLEBER SOARES JARDINI - CPF: 570.907.421-72 (APELADO), CARLOS AUGUSTO SANTOS MUNIZ - CPF: 006.874.761-60 (APELADO), DAPHNE ADRIANE FERREIRA DA SILVA - CPF: 209.507.641-91 (APELADO), DEYSE BENEDITA ESPIRITO SANTO SIQUEIRA - CPF: 240.637.701-68 (APELADO), DANIEL MARSARO - CPF: 019.631.751-74 (APELADO), ED CARLOS DE ALMEIDA MATOS - CPF: 442.594.761-49 (APELADO), EDILSON MARQUES DA SILVA - CPF: 006.541.198-64 (APELADO), EDEMAR PINHO VILAS BOAS - CPF: 022.907.451-03 (APELADO), ELIANE CARVALHO DE JESUS E SOUZA - CPF: 616.016.161-04 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), EVERALDO GASPARINI - CPF: 835.429.141-34 (APELADO), EVELIN DE MOURA - CPF: 021.532.331-94 (APELADO), ELLEN KENIA KUNTZE PANTOJA - CPF: 536.578.371-91 (APELADO), FABIO CONCEICAO XAVIER - CPF: 036.281.516-00 (APELADO), FELIPE DE ALMEIDA DIAS - CPF: 019.106.441-61 (APELADO), FILIPPE FIGUEIREDO KESTRING - CPF: 024.908.401-50 (APELADO), FERNANDA DOS SANTOS FERREIRA - CPF: 006.795.861-30 (APELADO), FLAVIO PADILHA THIEL - CPF: 714.914.731-34 (APELADO), FRANCISCO TADEU PAROLI - CPF: 801.617.151-68 (APELADO), GABRIELA ROCHA PRIANTE - CPF: 571.423.351-49 (APELADO), GABRIEL CONTER DE SAO JOSE - CPF: 013.536.651-86 (APELADO), GILMARA SANTOS GUIMARAES MOITINHO - CPF: 569.807.871-87 (APELADO), GRAYK MENDES COELHO - CPF: 799.436.671-68 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE MONTANHA DE PAIVA - CPF: 002.085.791-84 (APELADO), HELEN FARIAS FERREIRA - CPF: 458.794.601-00 (APELADO), JAQUELINE MESSIAS DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 021.010.981-56 (APELADO), JEFERSON ZUCCHI - CPF: 009.794.699-02 (APELADO), JOAO ANTONIO CURVO - CPF: 073.863.541-34 (APELADO), JOAO LEONCIO DA SILVA NETO - CPF: 011.986.481-98 (APELADO), JOEL DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 706.115.594-98 (APELADO), VANDERLEI SANT ANA DO NASCIMENTO - CPF: 314.445.121-53 (APELADO), JOSE CARLOS BELTRAMELLO - CPF: 467.917.019-00 (APELADO), JOSIMAR BRITO DA SILVA - CPF: 550.544.801-10 (APELADO), JUELSON DO ESPIRITO SANTO BRANDAO - CPF: 266.005.011-20 (APELADO), JOSIMAR DE BRITO FERREIRA - CPF: 631.089.411-00 (APELADO), KELLY KLEYCIANE DELUQUI - CPF: 570.204.001-59 (APELADO), KEROLLEN LANGNER DA SILVA - CPF: 735.399.101-15 (APELADO), LEANDRO OBADOWISKI BRUNO - CPF: 019.078.251-00 (APELADO), LETICIA BARBOSA DE FREITAS - CPF: 978.465.031-20 (APELADO), LEOPOLDO BUFULIN JUNIOR - CPF: 383.758.001-63 (APELADO), LILIAN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 594.409.371-49 (APELADO), LORENA MOREIRA NICOCHELLI - CPF: 013.843.011-00 (APELADO), LUCIANA MOREIRA MARTINES - CPF: 571.442.901-00 (APELADO), LUCIENE GOMES DE SOUZA - CPF: 898.365.291-87 (APELADO), LOURIVAL ALVES FOLHA - CPF: 900.669.871-72 (APELADO), MARCAL DA SILVA NETTO - CPF: 139.010.361-72 (APELADO), MARCOS ANTONIO CAMARGO FERREIRA - CPF: 535.903.091-72 (APELADO), MARCOS VINICIUS COLOGNESI - CPF: 006.350.411-11 (APELADO), MARIANA SOARES MORETTI - CPF: 018.581.281-37 (APELADO), MAXWELL MENDES ROCHA - CPF: 830.305.901-78 (APELADO), MAURICIO MOLEIRO PHILIPP - CPF: 069.594.888-18 (APELADO), MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI - CPF: 538.136.501-20 (APELADO), MARIZETE CAOVILLA - CPF: 546.195.569-04 (APELADO), MARIZILENE BENEDITA DA SILVA - CPF: 103.206.361-00 (APELADO), NIDOVAL RODRIGUES SILVA JUNIOR - CPF: 025.050.441-39 (APELADO), ODAIR RAFAEL BRUNO - CPF: 378.074.471-68 (APELADO), OZANA ROSALIA DA SILVA - CPF: 534.828.401-72 (APELADO), PRISCILA GUTERRES DOS SANTOS - CPF: 024.639.361-00 (APELADO), RACHEL REIS MOROSINI - CPF: 022.599.991-90 (APELADO), REIJANE AZEVEDO DE AMORIM - CPF: 425.223.403-44 (APELADO), RICARDO DE SOUSA CARNEIRO - CPF: 961.598.981-91 (APELADO), RICARDO MARIN ROSSATO - CPF: 002.365.661-13 (APELADO), ROBERTO CORREA DE ARRUDA - CPF: 280.291.191-00 (APELADO), RODOLPHO FERREIRA JUNIOR - CPF: 206.980.031-87 (APELADO), YARA DIAS PEREIRA - CPF: 008.045.471-22 (APELADO), VIVIANN MACIEL DA SILVA ALVES - CPF: 005.219.591-01 (APELADO), THIAGO HENRIQUE BIDOIA - CPF: 024.674.901-65 (APELADO), SEBASTIAO WANDERLEY PAEZANO - CPF: 383.496.121-34 (APELADO), SELMA DE FRANCA ANTONIASSI MARSARO - CPF: 009.180.181-88 (APELADO), SHIRLEY ROSA DE MATOS - CPF: 411.977.801-06 (APELADO), SIDNEIA JULIANI DA SILVA - CPF: 856.769.341-15 (APELADO), SIDNEY CARLOS LANZA - CPF: 433.941.169-87 (APELADO), SUZELE ROSA BARBOSA - CPF: 544.374.401-10 (APELADO), PAULO MIGUEL RENO - CPF: 769.000.611-68 (APELADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECERAM DO RECURSO E RETIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORES ESTADUAIS. DIFERENÇAS SALARIAIS DECORRENTES DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM URV. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL ACOLHIDA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA DE OFÍCIO. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. RECURSO DE APELAÇÃO DOS SERVIDORES PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e apelações cíveis interpostos pelo Estado de Mato Grosso e por ADRIANO MONTEIRO DA COSTA e outros contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação ordinária, para apurar, em liquidação, eventual defasagem salarial oriunda da conversão do Cruzeiro Real para URV, limitadas ao percentual de 11,98%, incidindo sobre todas as verbas remuneratórias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se há inovação recursal nas razões de apelação apresentadas pelo Estado de Mato Grosso; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição do fundo de direito à pretensão de recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão monetária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso inova ao alegar, apenas em grau recursal, a inexistência da carreira dos autores à época da conversão monetária, sem apresentar justificativa para a ausência de manifestação anterior, violando o art. 1.014 do CPC. A inovação configura supressão de instância e afronta ao princípio do juiz natural, motivo pelo qual não deve ser conhecido.

4.
O reconhecimento da prescrição do fundo de direito decorre do entendimento firmado pelo STF no RE 561.836/RN (repercussão geral), segundo o qual o marco inicial do prazo prescricional para a cobrança das diferenças decorrentes da conversão para URV é a data da reestruturação da carreira do servidor.

5.
A carreira dos autores foi reestruturada pela Lei Estadual no 8.515/06, que instituiu novo regime remuneratório e criou a Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente, com padrões próprios de subsídio, extinguindo a estrutura anterior.

6.
A ação foi ajuizada em 21.08.2015, mais de nove anos após a vigência da Lei Estadual n.o 8.515/06, razão pela qual está configurada a prescrição quinquenal do fundo de direito, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/32.

7.
Reconhecida a prescrição, considera-se prejudicada a análise do mérito quanto à existência de diferenças salariais, impondo-se a improcedência dos pedidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso de apelação do Estado de Mato Grosso não conhecido. Sentença reformada em reexame necessário. Recurso dos servidores prejudicado.

Tese de julgamento
: “1. É incognoscível o recurso de apelação que inova ao apresentar tese não arguida na fase de conhecimento, sem comprovação de força maior, nos termos do art. 1.014 do CPC. 2. A reestruturação da carreira do servidor público constitui o marco inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV. 3. Decorrido prazo superior a cinco anos entre a reestruturação da carreira e o ajuizamento da ação, opera-se a prescrição do fundo de direito, nos termos do art. 1o, do Decreto n.o 20.910/32.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.014 e 487, II; Decreto no 20.910/32, art. 1o; Lei Estadual n.o 8.515/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.09.2013, DJe 10.02.2014; STJ, AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.05.2020, DJe 22.05.2020; TJMT, Ap. Cív. 0002283-45.2016.8.11.0101, Rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, j. 26.09.2022; TJMT, Ap. Cív. 0000912-64.2014.811.0053, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 14.12.2021.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por ADRIANO MONTEIRO DA COSTA e OUTROS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.o 0039328-06.2015.811.0041, em trâmite perante a
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 251274150 – pág. 45/53):

“
Vistos, etc.

Trata-se de Ação Ordinária ajuizada por
ADRIANO MONTEIRO DA COSTA e outros
em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, objetivando incorporar a sua remuneração o percentual de 11,98% decorrente da perda com a conversão do cruzeiro real em URV, bem como o recebimento dos valores pretéritos a incorporação decorrente da URV, incidindo, também, sobre o 13o salário, férias, gratificações e demais vantagens, respeitada a prescrição quinquenal, cujo deverá ser apurado em liquidação de sentença (Id. 72583616 - Pág. 5).

Verifica-se pela documentação acostada juntamente da inicial que as partes requerentes são servidores públicos da estaduais lotados na SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, embora de cargos distintos (analista de meio ambiente, técnico de meio ambiente etc).

Citada, a parte requerida apresentou Contestação (Id. 72583617 - Pág. 114), aduzindo a prescrição quinquenal, bem como, a ausência de direito haja vista que fora realizada a reestruturação na carreira que promoveu a recomposição dos vencimentos, sendo que inclusive nas fichas financeiras de 1994 é possível verificar que os requerentes receberam valor com a rubrica “Dif. Conv. MP-482-URV).

Diante disso, as partes requerentes foram intimadas para apresentarem as fichas financeiras (holerites) e documentos correlatos (Id. 72583616 - Pág. 50) no intuito de instruir o feito, o que fora atendido no Id. 52615631 - Pág. 50 e seguintes.

Na sequência, o Ministério Público manifestou-se no sentido de declinar de suas atribuições neste feito, tendo em vista, que não se trata de interesses indisponíveis a justificar a atuação obrigatória do Parquet (Id. 52615631 - Pág. 237).

Os autos vieram conclusos para julgamento conforme estado do processo.

É o relatório.

Decido.

Entendo que no caso
sub examine
a questão de mérito é unicamente de direito, sendo desnecessária a produção de novas provas, uma vez que os elementos imprescindíveis para a análise do pleito já estão à disposição deste Juízo, razão pela qual passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

Conforme relatado, sustentam as partes requerentes, em síntese, que atuam no serviço público estadual e que visam a apurar eventual defasagem salarial em diversos cargos junto à SEMA – Secretaria de Estado de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, em decorrência da conversão dos valores das tabelas de vencimentos em Unidade Real de Valor – URV.

A priori, o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, decidida inclusive em sede de recurso repetitivo, é no sentido de que os servidores fazem jus ao recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão do cruzeiro real em URV.

A propósito:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL TIDO COMO VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NOTÓRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL No 8.880/94. DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. COMPENSAÇÃO COM OUTROS REAJUSTES. IMPOSSIBILIDADE. NATUREZA DISTINTA. 1. Se nas razões de recurso especial não há sequer a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração do que consistiu a eventual ofensa à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o disposto na Súmula 284 do Excelso Pretório, com o não conhecimento do recurso no que toca à alínea a do permissivo constitucional. 2.
De acordo com entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/94 para a conversão em URV dos vencimentos e dos proventos de seus servidores, considerando que, nos termos do artigo 22, VI, da Constituição Federal, é da competência privativa da União legislar sobre o sistema monetário. Divergência jurisprudencial notória
. 3.
Os servidores cujos vencimentos ERAM PAGOS ANTES DO ÚLTIMO DIA DO MÊS têm direito à conversão dos vencimentos de acordo com a sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/94, adotando-se a URV da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a fevereiro de 1994
. 4. Reajustes determinados por lei superveniente à Lei no 8.880/94 não têm o condão de corrigir equívocos procedidos na conversão dos vencimentos dos servidores em URV, por se tratarem de parcelas de natureza jurídica diversa e que, por isso, não podem ser compensadas. 5. Recurso especial conhecido em parte e provido. (REsp 1101726/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/05/2009, DJe 14/08/2009)

Nessa linha também se manifestou o Pretório Excelso, ao reconhecer que a
“jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, é direito dos referidos servidores a incorporação dos 11.98%, ou do índice calculado em um processo de liquidação, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento”

(RE 561836,
Relator
(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014) .

Contudo, cumpre consignar que o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE no 561.836, rel. Min. Eros Grau, j. 15.11.2007), também definiu que, para além da lei federal, devem ser observadas as leis locais na aferição das diferenças salariais, pois tais normas, apesar de não poderem contrariar a legislação federal, podem ter absorvido o índice da diferença apurada com a conversão da URV por ocasião da reestruturação de vencimentos.

Em outras palavras, anotada a inadmissível compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios, afirmou-se a necessidade de delimitação do prejuízo sofrido pelos servidores, apurável, quando o caso, em liquidação, ocasião em que é possível a verificação de eventual lei local de reestruturação remuneratória que tenha promovido incorporação do índice calculado.

Assim, ante o julgado pelo STF, no RE no 561.836, a reestruturação remuneratória superveniente ao artigo 22 da Lei no 8.880/94, que não se confunde com mero reajuste ou aumento de vencimentos, é relevante marco de absorção ou incorporação do índice de conversão em URV.

Isto é, o direito à incorporação do percentual em questão apresenta limite temporal conforme definido no julgamento da citada repercussão geral, que fixou as seguintes teses:

“I - Ao editar a Lei 8.880/1994, a União legislou sobre o sistema monetário e exerceu a sua competência prevista no art. 22, VI, da Constituição de 1988. Assim, qualquer lei, seja ela estadual ou municipal, que discipline a conversão da moeda Cruzeiro Real em URV no que tange à remuneração de seus servidores de uma forma incompatível com a prevista na Lei no 8.880/94 será inconstitucional, mormente quando acarretar redução de vencimentos;

II - O término da incorporação, na remuneração do servidor, do percentual devido em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória”.

Em suma, na fase de liquidação de sentença, é imprescindível a realização da prova pericial para que a eventual defasagem salarial seja apurada, devendo ser limitada a incorporação do índice apurado à data da reestruturação da carreira do servidor e observando a prescrição quinquenal, contada da data de ingresso do feito.

Este é o posicionamento recente da nossa Corte Estadual:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – LÍQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV - EXTINÇÃO – PROVA EMPRESTADA – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS ALHEIOS – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – NÃO DEMONSTRADA CORREÇÃO DA PERDA SALARIAL –
NECESSIDADE DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA
– PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO OBJETO DOS AUTOS NESTA FASE – OFENSA À COISA JULGADA MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Dada a não demonstração cabal de que a lei que reestruturou o Plano de Cargos e Carreiras dos servidores públicos absorveu a recomposição do percentual, atinente à errônea conversão da moeda do cruzeiro real para URV, deve-se afastar a tese de que inexiste diferença a ser paga, o que somente será constatado na liquidação da sentença, com a realização da perícia contábil
. Proferida a sentença de mérito confirmada em acórdão, com trânsito em julgado, não se admite a rediscussão quanto à obrigação imposta, referente à liquidação da sentença, porque abrangidas pelo instituto da coisa julgada material. (TJ-MT 00051096720158110040 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 16/08/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/10/2022)

Ante ao exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC
, JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para determinar que a apuração de eventual defasagem na remuneração das requerentes ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV seja realizada em liquidação de sentença, ocasião em que serão considerados as reestruturações realizadas nas carreiras profissionais e os respectivos índices, bem como, condenar a requerida ao pagamento das referidas diferenças salariais constatadas na liquidação a partir do período não prescrito (21/08/2010), tendo por base o percentual de até 11,98%, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração.

Isento o Estado de Mato Grosso do pagamento das custas processuais, salvo quanto aos valores comprovadamente despendidos pela parte requerente, nos termos do inciso I do art. 3o da Lei Estadual 7.603, de 27 de dezembro de 2001.

Condeno a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios, cujo percentual será definido depois de liquidado o julgado, consoante dispõe o art. 85, § 4o, II, do Código de Processo Civil.

Esta sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição por se tratar de condenação ilíquida nos termos da Súmula 490 do STJ.

Transitado em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as devidas baixas.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”.

Contra essa sentença foram opostos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
por ADRIANO MONTEIRO DA COSTA e OUTROS, alegando omissão quanto ao pedido de incorporação dos valores apurados nos subsídios ou proventos dos servidores (ID. 322308933), rejeitados, pelos seguintes fundamentos (ID. 322308939):

“
Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração manejados contra a decisão lançada nos autos.

Alega, em síntese, que o
decisum
incorreu em omissão, obscuridade e contradição, uma vez que não teria analisado todo o pedido.

É o que tinha a relatar.

Decido.

Da leitura da peça dos embargos, verifica-se que a intenção da embargante é a de rediscutir o mérito do
decisum
, o que é inadmissível na via estreita dos embargos declaratórios.

O advento do CPC, embora tenha trazido algumas alterações no instituto dos embargos declaratórios, não alterou sua substância, permanecendo como seu objeto o
esclarecimento
de obscuridade ou eliminação de contradição (art. 1.022).

Logo,

os aludidos embargos de declaração não merecem provimento, eis que revelam mera irresignação com o resultado do julgamento, fato processual que não se amolda em nenhuma das hipóteses legais contempladas no art. 1.022 e seguintes, do CPC.

Isso posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, pois tempestivos e, no mérito,
LHES NEGO PROVIMENTO
.

No mais, certifique-se a secretaria quanto a tempestividade do recurso de apelação, se no prazo intime-se o apelado para apresentar contrarrazões

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá,
data registrada no sistema.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JÚNIOR

Juiz de Direito”.

Em suas razões recursais, o ESTADO DE MATO GROSSO sustenta que os servidores apelados pertencem à Carreira dos Profissionais do
Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, criada pela Lei n.° 8.515/06, posteriormente à Lei n.° 8.880/94.

Argumenta, nesse contexto, que o entendimento do STF é no sentido de que os efeitos da conversão prevista na Lei n.° 8.884/94 se aplicam tão somente aos cargos que faziam parte da estrutura da administração pública à época da sua implementação.

Pontua que estender a pretensão de corrigir conversão de vencimentos em cargos e funções não constantes do quadro da administração à época da lei em questão seria vulnerar o conteúdo e sentido do artigo 22, concedendo aumento injustificado aos servidores.

Por essa razão, requer “
seja o presente recurso conhecido e provido, reformando-se, por imperativo, a douta sentença Apelada, operando-se a inversão do ônus da sucumbência
” (ID. 322308934).

ADRIANO MONTEIRO DA COSTA e OUTROS, nas razões de apelo, apregoam que a sentença não apreciou o pedido inicial de incorporação, em definitivo, do percentual apurado de defasagem remuneratória ao subsídio dos servidores, incorrendo em nulidade, por se tratar de
decisum citra petita
.

Em face dessa situação, postulam pelo provimento do recurso de apelação para “
declarar a nulidade por omissão e determinar o retorno dos autos à instância de piso
” (ID. 322308942).

Nas contrarrazões, ADRIANO MONTEIRO DA COSTA e OUTROS suscitam preliminar de inovação recursal, asseverando que a matéria discutida no recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO não foi objeto de discussão na lide.

No mérito, defendem a manutenção da sentença, destacando que não há prova no processado de que os servidores não fizessem parte dos quadros da administração pública quando da conversão de moeda.

Ressaltam que a carreira dos profissionais do meio ambiente é apenas uma denominação atribuída à uma carreira que já existia, qual seja, a dos servidores públicos da Secretaria de Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso, salientando que a alteração de

nomenclatura não afasta o prejuízo suportado pelos servidores quando da conversão de moedas.

À vista disso, pugnam pelo não provimento do recurso, com a majoração dos honorários sucumbenciais (ID. 322308943).

Por sua vez, o ESTADO DE MATO GROSSO, ao apresentar contrarrazões, contrapõe que os autores não possuem direito às diferenças salariais, reiterando a tese de que os cargos foram criados posteriormente à Lei n.° 8.880/94.

Além disso, afirma que na hipótese de manutenção da sentença, devem ser observados os Temas n.° 810, do STF e 905, do STJ, para fins de correção monetária e juros de mora (ID. 322308946).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstêm quanto à manifestação no presente processo, diante da inexistência da subsunção dos fatos às hipóteses de intervenção compulsória elencadas no artigo 178, do CPC (ID. 340420862).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

O recurso de apelação é regular, tempestivo e cabível, estando dispensado do recolhimento de preparo, uma vez que a Fazenda Pública Estadual goza de isenção das custas processuais, nos termos do artigo 3°, inciso I, da Lei Estadual n.° 7.603/2001, bem como diante da gratuidade de justiça concedida aos demais apelantes pelo juízo
a quo
.

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSOS DE APELAÇÃO
interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e por ADRIANO MONTEIRO DA COSTA e OUTROS contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Agamenon Alcântara Moreno Júnior, nos autos de n.o 0039328-06.2015.811.0041, em trâmite perante a
3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá,
MT, que julgou procedentes os pedidos “
para determinar que a apuração de eventual defasagem na remuneração das requerentes ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV seja realizada em liquidação de sentença, ocasião em que serão considerados as reestruturações realizadas nas carreiras profissionais e os respectivos índices, bem como, condenar a requerida ao pagamento das referidas diferenças salariais constatadas na liquidação a partir do período não prescrito (21/08/2010), tendo por base o percentual de até 11,98%, incidindo sobre todas as verbas recebidas neste período, inclusive décimo terceiro salário, férias, gratificações e demais vantagens que compõem a remuneração”.

DA PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL

Nas contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, os apelados ADRIANO MONTEIRO DA COSTA e OUTROS suscitam o não conhecimento do recurso, por inovação recursal, asseverando que a tese sustentada pelo ente público apelante não foi arguida perante o primeiro grau de jurisdição.

Da análise da questão posta, consoante relatado, o ESTADO DE MATO GROSSO argumenta, nas razões de apelo, que a carreira dos servidores requerentes não existia quando do advento da Lei n.° 8.880/94, razão pela qual não há que se falar em eventual existência de defasagem pela conversão de moedas.

Como cediço, nos termos do artigo 1.014, do CPC, as questões de fato não propostas no juízo
a quo
somente poderão ser suscitadas, no âmbito recursal, se a parte comprovar que deixou de fazê-lo, ao tempo e modo oportuno, por motivo de força maior,
in verbis
:

“Art. 1.014. As questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior”.

No entanto, infere-se do processado que referida tese não foi levada à discussão na fase de conhecimento, na medida em que o ente público não questiona a anterioridade do cargo ao contestar a ação (ID. 322308626 – pág. 116/144).

Ademais, a parte apelante não justificou o motivo pelo qual a matéria não foi suscitada oportunamente, tampouco demonstrou que deixou de fazê-lo por móvito de força maior. Logo, incognoscível a inovação recursal, na medida em que ofende ao princípio do juiz natural, bem como caracteriza supressão de instância.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO ART. 535, § 2o, DO CPC – VIOLAÇÃO À COISA JULGADA – INOVAÇÃO RECURSAL – INOCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O não cumprimento do previsto no art. 535, § 2o, do CPC, não afasta o poder-dever de o magistrado averiguar a exatidão dos cálculos à luz do título judicial que lastreia o cumprimento de sentença, quando verificar a possibilidade de existência de excesso de execução.

2. Inexiste violação à coisa julgada quando a decisão, proferida em impugnação ao cumprimento de sentença, obedece ao que consta do título executivo judicial transitado em julgado.

3. É vedado ao Juízo ad quem conhecer de matéria não suscitada e não decidida pelo Juízo a quo, sob pena de supressão de instância, configurando inovação recursal.

4. Recurso desprovido”.

(N.U 1019366-82.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATA APROVADA EM PRIMEIRO LUGAR PARA A ÚNICA VAGA DE COPEIRA – CARGO POSTERIORMENTE DECLARADO EXTINTO POR DECRETO-LEI SUPERVENIENTE – CAUSA DE PEDIR NÃO SUSCITADA PERANTE O JUÍZO A QUO – INOVAÇÃO EM SEDE RECURSAL – INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – INADMISSIBILIDADE – EDITAL DO CONCURSO COM NÚMERO ESPECÍFICO DE VAGAS QUE, UMA VEZ PUBLICADO, FAZ EXSURGIR UM DEVER DE NOMEAÇÃO – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A alegação, em sede de recurso de apelação em mandado de segurança, de questão até então não suscitada nos autos, constitui inadmissível inovação recursal e indevida supressão de instância.

2. Conforme entendimento do STF, “o edital do concurso com número específico de vagas, uma vez publicado, faz exsurgir um dever de nomeação para a própria Administração e um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.” (RE 598.099 - RG, Relator Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 03-10-2011).

3. As obrigações dos editais de concursos públicos devem ter cumprimento compulsório, em homenagem ao art. 37, caput, da Constituição Federal”.

(N.U 0001075-95.2016.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ALEXANDRE ELIAS FILHO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 04/05/2021). (Grifo nosso).

Dessa maneira,
acolho a preliminar aventada
, a fim de não conhecer o recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO.

DA PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO

Antes de adentrar no mérito recursal, faz-se necessária a apreciação, de ofício, notadamente diante da devolutividade necessária da matéria, da prejudicial de mérito da prescrição da pretensão inicial.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no Julgamento do Recurso Extraordinário n.° 561.836/RN, em repercussão geral, fixou o entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores públicos faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Veja-se:

“EMENTA: 1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.
5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público
. 6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder. 8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte”. (RE 561836, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 07-02-2014 PUBLIC 10-02-2014). (Grifo nosso).

Igual posicionamento tem sido adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme pode ser observado a seguir, que afasta a incidência da Súmula n.° 85 à hipótese em questão. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – LEI 8.880/1994 – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – MARCO TEMPORAL DA PRESCRIÇÃO.

1.
O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1850802/MT, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020, DJe 22/05/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO – RECURSO ESPECIAL – SERVIDOR PÚBLICO – REMUNERAÇÃO – LEI N. 8.880/1994 – CONVERSÃO PARA URV – PERDAS – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – LIMITE TEMPORAL – DIREITO LOCAL – EXAME – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 280/STF.

1. O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que a União, ao editar a Lei n. 8.880/1994, exerceu a competência insculpida no art. 22, VI, da CF/1988, de modo que não estão os estados-membros e municípios autorizados a legislar sobre o tema de maneira diversa. Definiu também que a Lei n. 8.880/1994 não tratou de reajuste salarial, mas apenas da conversão de cifras para novo padrão de valor monetário. Assim, se constatado equívoco no procedimento, deveria eventual defasagem ser apurada em liquidação.

2.
No mesmo julgamento, a Corte Maior fixou que as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.

3. Em coerência com essa orientação, uma vez estabelecida a reestruturação da carreira como marco para a cobrança de possíveis prejuízos, o decurso do prazo quinquenal daí contado atinge todo o direito reclamado. Precedentes
.

4. O exame da afirmação de que a Lei Complementar estadual n. 836/1997 não reestruturou a carreira do magistério dependeria de interpretação do direito local. Incidência da Súmula 280/STF.

5. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido”.

(REsp 1.804.211/SP, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 17/03/2020). (Grifo nosso).

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE VENCIMENTAL. CONVERSÃO DA MOEDA. UNIDADE REAL DE VALOR - URV. ART. 489, § 1o, VI, DO CPC/2015 E ART. 25, DA LEI 8.880/1994. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 282/STF. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS 85/STJ E 443/STF. APLICABILIDADE DA SÚMULA 518/STJ. LEI 8.880/1994. LIMITAÇÃO TEMPORAL. LEIS ESTATUAIS. REESTRUTURAÇÃO DE CARREIRA. POSSIBILIDADE. REVISÃO. ÓBICES SUMULARES 7/STJ E 280/STF. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Na origem, trata-se de Ação Ordinária proposta pela recorrente contra o Estado de Alagoas, objetivando a revisão dos seus vencimentos em virtude dos critérios de atualização estabelecidos pela Lei 8.880/1994.

2. Não se pode conhecer da insurgência contra a ofensa aos arts. 25, da Lei no 8.880/1994 e 489, § 1o, VI do CPC/2015, pois os referidos dispositivos legais não foram objeto de debate pelo Tribunal a quo. Ausente, portanto, o requisito do prequestionamento, o que atrai, por analogia, o óbice da Súmula 282/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada".

3. Ademais, não se pode conhecer do Recurso Especial quanto à alegada violação às Súmulas 85/STJ e 443/STF, uma vez que enunciado de súmula não se enquadra no conceito de lei federal, conforme entendimento firmado pelo STJ na sua Súmula 518: "Para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal, não é cabível recurso especial fundado em alegada violação de enunciado de súmula".

4.
Está pacificado no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, embora não seja possível compensação de perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei superveniente, é cabível a limitação temporal do pagamento quando há recomposição nos vencimentos decorrente de reestruturação na carreira dos servidores
.

5. In casu, a Corte de origem reconheceu ter ocorrido a prescrição, uma vez que as Leis 6.254/2001, 6.255/2001 e 6.256/2001 do Estado de Alagoas, que instituíram novo plano de carreira, vencimentos e salários aos Servidores daquele ente federativo, são o marco inicial da contagem do prazo prescricional. A presente ação foi ajuizada somente no ano de 2016, ou seja, além do prazo prescricional quinquenal do art. 1o do Decreto Federal 20.910/1932.

6. Desse modo, à luz do que decidido pelas instâncias ordinárias, para o acolhimento da tese de prescrição do direito de ação, tendo em conta a existência de lei estadual que teria reestruturado a carreira dos servidores, seria imprescindível a análise da legislação local, bem como o reexame dos fatos da presente causa, o que é insuscetível de ser realizado, na via do Recurso Especial, ante o óbice das Súmulas 280/STF e 7/STJ.

7. Assinale-se, por fim, que fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea a do permissivo constitucional.

8. Agravo conhecido para não conhecer do Recurso Especial”.

(STJ - AREsp: 1553422 AL 2019/0228381-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/03/2020, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/05/2020). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3/STJ

– SERVIDORES

PÚBLICOS

MUNICIPAIS – URV – PRESCRIÇÃO – REESTRUTURAÇÃO

DE

CARREIRA.

1. Sabe-se que é vedada a compensação de perdas salariais com reajustes determinados por lei superveniente.
Quando há reajuste remuneratório, com reestruturação de carreira, tem-se, contudo, o limite temporal, e, também, o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
. Precedentes.

2. Agravo interno não provido”.

(AgInt no REsp 1.815.756/RS, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 14/10/2019). (Grifo nosso).

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. URV. REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. LIMITAÇÃO TEMPORAL. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. VALORES PRETÉRITOS QUE SE ENCONTRAM PRESCRITOS. AGRAVO INTERNO DOS SERVIDORES A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Cuida-se, na origem, de Ação Ordinária ajuizada por Servidores do Estado de São Paulo, em que pleiteiam a reparação do prejuízo decorrente da alegada errônea conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor-URV.

2. A instância originária reconheceu ter ocorrido a prescrição, uma vez que a Lei 8.989/1994 e as Leis Complementares 1.080/2008, 836/1997 e 821/1996, todas do Estado de São Paulo, que instituíram novo plano de carreira, vencimentos e salários aos integrantes do quadro de Investigador de Polícia, Oficial Operacional, Auxiliar de Serviços Gerais, Soldado, Professor, Auxiliar de Apoio à Pesquisa Científica e Tecnológica e Encarregado daquele ente federativo, é o marco inicial da contagem do prazo prescricional, de modo que tendo a presente ação sido ajuizada somente no ano de 2014, ou seja, seis anos após a entrada em vigor do último diploma normativo, inexistem parcelas a serem pagas no quinquênio anterior ou posterior ao ajuizamento da ação.

3. O entendimento do Tribunal a quo se alinha a jurisprudência desta Corte Superior de que a reestruturação da carreira dos Servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
.
Precedentes: EDcl no REsp. 1.233.500/MG, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.2.2017; AgRg no AREsp. 811.567/MS, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 23.5.2016; AgInt no AREsp. 935.728/SP, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 22.9.2016; AgRg no REsp. 1.565.046/SP, Rel. Min. DIVA MALERBI, DJe 31.8.2016.

4. Agravo Interno dos Servidores a que se nega provimento”.

(AgInt no AREsp n. 1.181.776/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe de 2/3/2018). (Grifo nosso).

No pressuposto fático, verifica-se que os requerentes ocupam cargos de Analistas, Técnicos e Assistentes de Meio Ambiente, conforme relatório de remuneração de servidores por órgão/setor de ID. 322308626 – pág. 52/102.

Ainda, de acordo com as informações constantes dos autos, a referida carreira corresponde à reestruturação criada pela Lei n.° 8.515/06, que extinguiu a Carreira dos Profissionais de Atividade Ambiental dos servidores lotados na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, os quais foram reenquadrados na Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente.

Referida legislação estabeleceu regras quanto à constituição das carreiras dos profissionais mencionados, as atribuições inerentes aos cargos, formas de ingresso, jornada laboral, critérios de movimentação e progressão, além do sistema remuneratório, este último, nos seguintes termos:

“CAPÍTULO V

DO SISTEMA DE REMUNERAÇÃO

Art. 9o O sistema de remuneração estrutura-se através de tabelas contendo os padrões de subsídios, fixados em razão da natureza, grau de responsabilidade e de complexidade, formação e capacitação exigidas para ingresso em cada cargo da Carreira.

§ 1o Além do subsídio fixado no caput fica instituída a Verba Indenizatória Ambiental - VIA aos Profissionais do Meio Ambiente em cargo efetivo e em exercício na Secretaria de Estado de Meio Ambiente, como forma compensatória ao não recebimento de diárias no desempenho das suas atividades dentro do Estado, a ser paga mensalmente. (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

§ 2o A verba de que trata o § 1o será paga no montante de R$ 1.650,00 (um mil seiscentos e cinqüenta reais) a R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) para os Analistas e de R$ 1.000,00 (um mil reais) a R$ 1.900,00 (um mil e novecentos reais) para Agentes e Auxiliares de Meio Ambiente, na forma e critérios a serem definidos pelo Poder Executivo. (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

§ 3o O valor do teto máximo, estabelecido no Parágrafo anterior, somente será devido em ocorrendo à duplicação do valor atual da arrecadação do FEMAM. (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

§ 4o O Pagamento da Verba Indenizatória Ambiental - VIA ficará condicionada ao cumprimento de metas trimestrais, devidamente avaliadas pela Unidade Administrativa e referente à: (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

I - análise técnica fundamentada para a emissão de: (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

a) licenças previas; (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

b) licenças de instalação; (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

c) licenças de operação; (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

d) autorização para exploração florestal; (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

e) licenças ambientais únicas; (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

f) decisões administrativas resultantes dos julgamentos de autos de infração. (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

II - redução do índice geral de queimadas ilegais; (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

III - redução do índice geral de desmatamento ilegal. (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

§ 5o Os quantitativos de que trata o § 2o, a forma, o procedimento de avaliação do cumprimento das metas e o valor da indenização devida a cada servidor serão definidos em Decreto do Poder Executivo e auferidos mensalmente pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente. (Acrescentado[a] pela Lei no 8975, D.O. de 18/09/2008)

Art. 10 O servidor da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente, nomeado para o exercício de cargo em comissão, perceberá subsídio correspondente ao cargo, classe e nível em que se encontrar posicionado, acrescido do percentual definido no Anexo I da Lei no 8.368, de 16 de setembro de 2005, sobre o subsídio da última classe e nível da tabela de 40 (quarenta) horas de seu cargo ou poderá optar pelo valor integral do cargo em comissão.

Parágrafo único O servidor efetivo ou empregado público não pertencente ao quadro permanente do órgão ambiental, investido em cargo em comissão, perceberá o percentual definido no Anexo I da Lei no 8.368/05, ou de sua carreira originária, incidente sobre o subsídio ou remuneração da última classe e nível do seu cargo ou emprego público originário ou poderá optar pelo valor integral do cargo em comissão.

Art. 10-B Fica criado o Banco de Horas para o servidor que ultrapassar sua carga horária de trabalho, por necessidade de serviço. (Acrescentado[a] pela Lei no 10083, D.O. de 07/04/2014)

§ 1o Será garantida a compensação por meio de folga das horas que ultrapassarem a carga horária do servidor, vedada sua conversão em pecúnia. (Acrescentado[a] pela Lei no 10083, D.O. de 07/04/2014)

§ 2o A compensação garantida no §1o será efetivada no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias da execução da hora excedente, exceto por interesse público devidamente justificado quando for necessário um prazo maior, hipótese na qual o prazo máximo será de 360 (trezentos e sessenta) dias. (Acrescentado[a] pela Lei no 10083, D.O. de 07/04/2014)

§ 3o O Banco de Horas deverá ser regulamentado pelo Poder Executivo no prazo de 180 (cento e oitenta) dias. (Acrescentado[a] pela Lei no 10083, D.O. de 07/04/2014)
”.

A partir da leitura da Lei Estadual supratranscrita, percebe-se que foram criados novos cargos e instituído novo plano de salários para os profissionais de atividade ambiental, com fixação de novos padrões de vencimento, o que não se confunde com mero aumento salarial, já que a alteração legislativa gerou efeitos frente ao novo regime remuneratório dos servidores.

Dessa maneira, com a reestruturação da carreira dos servidores e reajuste remuneratório, dá-se início à contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da suposta conversão errônea de vencimentos em URV.

Na hipótese, do exame do processado, verifica-se que entre a data da publicação da referida norma, em 30.06.2006, e a data da distribuição da presente ação, no dia 21.08.2015 (ID. 322308625 – pág. 06), decorreu prazo superior a 05 (cinco) anos.

Por essa razão, é de se reconhecer a prescrição da pretensão inicial, porquanto decorreu prazo de mais de 05 (cinco) anos entre a data de vigência da lei que reestruturou/criou nova carreira dos servidores e o ajuizamento da presente demanda.

Nesse sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO – CONSTATAÇÃO – DECURSO DO QUINQUÊNIO ENTRE A LEI REESTRUTURADORA DA CARREIRA E PROPOSITURA DA AÇÃO – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO PROVIDO – MÉRITO PREJUDICADO.

Opera-se a prescrição do fundo de direito, nas hipóteses em que a ação que visa o recebimento de eventual perda salarial, decorrente da conversão da URV, ser proposta em prazo superior a 5 anos, contados da lei que reestruturou a carreira do respectivo servidor público
”.

(N.U 0002283-45.2016.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/09/2022, Publicado no DJE 30/09/2022). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO — UNIDADE REAL DE VALOR (URV) — PRESCRIÇÃO — TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA — PERDA DO DIREITO DE AÇÃO — CONSTATAÇÃO.

Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV. Recurso não provido
”.

(TJ-MT 00009126420148110053 MT, Relator: LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 14/12/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 16/12/2021). (Grifo nosso).

“RECLAMAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA –DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DE TRATO SUCESSIVO – O PRAZO COMEÇA A FLUIR A PARTIR DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE.

O prazo prescricional para reclamar as perdas salariais resultantes da conversão da moeda em URV com reajustes determinados por lei que reestrutura a carreira, com a instituição de novo regime jurídico remuneratório, começa a fluir a partir da entrada em vigor dessa norma.

In casu, tendo a ação sido ajuizada mais de cinco anos após a entrada em vigor da Lei Municipal no 568, de 25 de outubro de 1999, que dispõe sobre o Quadro de Cargos e Salários da Prefeitura, estabelece o Lotacionograma, regulamenta as atribuições dos cargos, institui o Plano de Carreira dos Servidores do Município de Sinop, que estabeleceu a reestruturação da carreira, fulminou o instituto da prescrição.

Desse modo, a Turma Recursal decidiu de forma correta, de acordo com o fato concreto, com a legislação vigente e a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal; portanto, impõe-se a improcedência da Reclamação”.

(TJ-MT 10095164920208110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 21/01/2021, Seção de Direito Público, Data de Publicação: 12/02/2021). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DA MOEDA CRUZEIRO NOVO EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – OCORRÊNCIA – TERMO INICIAL A CONTAR DA DATA DA VIGÊNCIA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO — ENTENDIMENTO DO STF E STJ — QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA SUSCITÁVEL A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO, PERTINENTE À MATÉRIA DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral, ocorre a prescrição de fundo de direito nas ações ajuizadas após mais de cinco (5) anos da data da vigência da Lei que reestruturou a carreira do servidor público, instituindo o novo regime jurídico remuneratório.

2. Por se tratar de matéria de ordem pública, a prescrição pode ser suscitada a qualquer tempo e grau de jurisdição, ainda, deve ser reconhecida de ofício quando o julgador verificar sua ocorrência, além disso, é relativa à matéria do processo
.

(N.U 0001269-66.2017.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02/08/2022, Publicado no DJE 12/08/2022). (Grifo nosso).

Por fim, uma vez reconhecida a prejudicial de mérito da prescrição de fundo do direito, reputam-se prejudicadas as demais matérias ventiladas no recurso de apelação e remessa obrigatória.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO do RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO e, em
REEXAME NECESSÁRIO, RETIFICO a sentença para reconhecer a prescrição da pretensão inicial
e, por conseguinte, julgar improcedentes os pedidos, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026